Tribunal: TJSP
Processo: 2196975-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - decisão que deferiu a penhora das quotas sociais de titularidade do executado perante as empresas indicadas –
possibilidade de constrição de quotas sociais pertencentes ao devedor por dívida particular - inteligência dos arts. 789 e 835, IX, do CPC e art. 1.026 do CC - decisão mantida - recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196975-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PERCIVAL MARGATO JÚNIOR, é agravado NACCO MATERIALS HANDLING
GROUP BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196975-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41.225
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196975-63.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PERCIVAL MARGATO JÚNIOR
AGRAVADO: NACCO MATERIALS HANDLING GROUP BRASIL
LTDA.
VOTO 41.225
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial -
decisão que deferiu a penhora das quotas sociais de
titularidade do executado perante as empresas indicadas
possibilidade de constrição de quotas sociais pertencentes
ao devedor por dívida particular - inteligência dos arts. 789
e 835, IX, do CPC e art. 1.026 do CC - decisão mantida -
recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.606/609) que, execução de título extrajudicial, deferiu a
penhora de quotas ou ações de empresas de titularidade do executado.
Sustenta o agravante, em síntese, que a penhora das
quotas sociais não pode subsistir, eis que não constitui um direito
creditório em face da sociedade, mas representa, na verdade, uma parte
ideal de seu capital social, o que, na melhor das hipóteses, configura
numa expectativa de direito no momento de liquidação da sociedade,
dependendo, ainda, da existência de numerário. Ademais, uma das
penhoras de quotas recairia sobre empresa que se encontra em
recuperação judicial, o que não se admite, eis que imporia a terceiros,
especialmente aqueles credores sujeitos aos efeitos da própria
recuperação judicial, a aceitação de pessoa estranha ao quadro social e
à condução dos negócios, por meio de constrição judicial, em evidente
prejuízo à 'affectio societatis'. Colaciona entendimento jurisprudencial
pertinente e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com
a reforma da r.decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196975-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41.225
3
O efeito suspensivo foi denegado (613/614).
Resposta a fls. 617/624.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o artigo 835, inciso IX, do Código de
Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de a penhora recair
sobre as cotas sociais da sociedade empresária, sendo irrelevante o fato
de que a empresa da qual o agravante é sócio esteja em recuperação
judicial, já que a constrição recairá sobre seu direito pessoal.
A propósito:
“RECURSO

ESPECIAL.

PROCESSUAL

CIVIL.
EXECUÇÃO.
DÍVIDA PARTICULAR
DE SÓCIO. PENHORA.
QUOTAS
SOCIAIS.
SOCIEDADE

EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL.

POSSIBILIDADE.

1.
Recurso
especial
interposto
contra
acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados

Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia
a definir se em
ação de execução proposta contra sócio, relativa a dívida particular por
ele contraída, é permitida a penhora de suas quotas sociais e, caso
possível, se essa situação se altera na hipótese de a sociedade estar em
recuperação
judicial. 3. É possível, uma vez verificada a inexistência
de
outros bens passíveis de constrição,
a penhora de quotas sociais de sócio
por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na
affectio societatis. Precedentes.
4. Não há vedação para a penhora de
quotas sociais de sociedade empresária
em recuperação
judicial, já que
não enseja, necessariamente,
a liquidação da quota . 5. Recurso especial
não provido.” (REsp 1803250/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe 01/07/2020)
(grifei).
Em adição, tendo em vista que as quotas sociais da
sociedade empresária da qual o agravante é sócio e devedor integram o
seu patrimônio, não se verifica óbice à constrição por dívida particular,
uma vez que o devedor responde com todos os seus bens em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196975-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41.225
4
cumprimento de obrigações, de acordo com o art. 789 do CPC.
Vale ressaltar, ainda, que o fato de a penhora recair
sobre as cotas sociais não prejudica a 'affeccio societatis', porquanto não
implica
em
alienação
automática,
tampouco
transferência
da
administração da empresa.
Também sobre o tema, pacífica a jurisprudência do
STJ:
“AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL
PENHORA
QUOTAS SOCIAS POSSIBILIDADE
PROVA
VALORAÇÃO
PRETENSÃO
REEXAME
SÚMULA N 7/STJ NÃO
PROVIMENTO
1. A jurisprudência
desta Corte se firmou no sentido de
que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e nem afronta
o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente,
a
inclusão de novo sócio. 2. A errônea valoração da prova suscetível de
revisão nesta Corte decorre de equívoco na aplicação de norma ou
princípio no campo probatório,
sendo inviável a pretensão de simples
reexame de prova 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(4 AgInt
no Aresp 1058599/RS,
4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
14/11/2017).
"RECURSO

ESPECIAL

PROCESSUAL

CIVIL
E
COMERCIAL
PENHORA
DE QUOTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE
POR
COTAS DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA
POSSIBILIDADE.
I É
possível a penhora de cotas pertencentes
a sócio de sociedade de
responsabilidade
limitada, por dívida particular deste, em razão de
inexistir vedação legal. Tal possibilidade
encontra sustentação,
inclusive,
no art. 591, CPC, segundo o qual "o devedor responde, para o
cumprimento
de suas obrigações,
com todos os seus bens presentes e
futuros, salvo as restrições estabelecidas
em lei". II - Os efeitos da
penhora incidente sobre as cotas sociais devem ser determinados
em
levando em consideração
os princípios societários.
Destarte, havendo
restrição ao ingresso do credor como sócio, deve-se facultar à sociedade,
na qualidade de terceira interessada,
remir a execução, remir o bem ou
concedê-la e aos demais sócios a preferência
na aquisição das cotas, a
tanto por tanto (CPC, arts. 1117, 1118 e 1119), assegurando-se
ao credor,
não ocorrendo solução satisfatória,
o direito de requerer a dissolução total
ou parcial da sociedade. (REsp 221.625/SP,
Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 07/12/2000,
DJ 07/05/2001,

p. 138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196975-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41.225
5
A propósito, Theotonio Negrão e José Roberto Ferreira
Gouvêa, anotam que:
“Isto porque, referida penhora não encontra vedação
legal e nem afronta o princípio da 'affectio societatis', já que não enseja,
necessariamente,
a inclusão de novo sócio. Ademais, o devedor responde
por suas obrigações com todos os seus bens presentes e futuros, nos
termos do art. 591 do Código de Processo Civil” (RSTJ 191/364; 4a T.,
REsp 317.651).
“É possível a penhora de cotas de sociedade limitada,
porquanto prevalece o princípio de ordem pública segundo o qual o
devedor responde por suas dívidas com todos os seus bens presentes e
futuros, não sendo, por isso mesmo, de se acolher a oponibilidade
da
affectio societatis. É que, ainda que o estatuto social proíba ou restrinja a
entrada de sócios estranhos ao ajuste originário, é de se facultar à
sociedade (pessoa jurídica) remir a execução ou o bem, ou, ainda,
assegurar a ela e aos demais sócios o direito de preferência
na aquisição a
tanto por tanto” (STJ-RT 781/197: 6a T., REsp 201.181).” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual
em vigor, 46a ed, Saraiva, São
Paulo, 2014, Nota 12b ao artigo 655).
Vide entendimento sufragado em casos similares por
esta colenda Corte:
"Agravo
de
Instrumento

Execução
de
título
extrajudicial
Deferimento
de pedido de penhora de quotas de sociedade
limitada
Pleito de reforma
Inadmissibilidade

Possibilidade
da
constrição,
em virtude de previsão expressa, contida nos arts. 835, inciso
IX e 861, do CPC
Inexistência
de outros bens suficientes
para a
satisfação do débito Precedentes
Decisão mantida Recurso ao qual se
nega provimento."
(Agravo de Instrumento
no 2181186-24.2020.8.26.0000,

rel. CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, j. 10/09/20).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PENHORA
SOBRE AS COTAS SOCIAS DE EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
Admissibilidade
Previsão expressa da
possibilidade
de a penhora recair sobre as cotas sociais da sociedade
empresária
Inteligência
do art. 835, IX, CPC/2015 Irrelevante
se a
empresa se encontra em recuperação
judicial, haja vista que a constrição
não recairá sobre o patrimônio
da sociedade empresarial,
mas, sim, sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196975-63.2020.8.26.0000 -Voto no 41.225
6
direito pessoal dos sócios Precedentes
deste E. TJSP Ademais, a penhora
de cotas sociais não afronta o princípio da “affectio societatis” eis que não
implica alienação automática,
tampouco transferência
da administração

da empresa Precedentes
do C. STJ RECURSO
NÃO PROVIDO.”
(Agravo
de Instrumento
no 2133790-51.2020.8.26.0000,
rel. LUIS FERNANDO

NISHI, j. 04/08/20).
“Penhora de cotas sociais. Possibilidade.
Execução que
se desenvolve
no interesse do credor. Ausência de irregularidade
ou
abusividade.

Cláusula
de
inalienabilidade

(impenhorabilidade)

no
contrato social. Cláusula inoponível a terceiros que não anuíram o
contrato social. Interpretação
do art. 833, inc. I, do NCPC. Possibilidade

de constrição pelos credores. Cotas sociais que representam
direitos
patrimoniais
dos sócios, e não da pessoa jurídica, logo, admissível
a
penhora das cotas ainda que a empresa esteja em recuperação
judicial.
Inteligência
do art. 789 do NCPC. Precedentes.
Suspensão da execução
em
face
dos
coobrigados

da
empresa
em
recuperação

judicial.
Inadmissibilidade.
Súmula 581 do STJ. Alegação de alienação da lancha
penhorada
a terceiros. Inadmissibilidade
de se pleitear direito alheio em
nome próprio. Inteligência
do art. 18 do NCPC. Decisão agravada
mantida.
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento

2253993-76.2019.8.26.0000;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a. Vara Cível;
Data do Julgamento:
26/03/2020;
Data de Registro: 26/03/2020).
Nessa quadratura, levando-se em consideração a
ausência de bens penhoráveis que pudessem satisfazer o crédito
exequendo, nada obsta a penhora das quotas sociais pertencentes ao
devedor, inclusive diante do previsto no artigo 1.026 do Código Civil
vigente.
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a
qual fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR